Tribunal: TJES
Processo: 5000511-61.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000511-61.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIS TAPIAS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1715160).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOAO LUIS TAPIAS,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que houve houve demora na solução do problema por parte da recorrente;
d)
que houve falha na prestação do serviços pela recorrida;
e)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
f)
que o Juízo
a quo
reconheceu o ato ilícito, mas entendeu que a situação configura meros dissabores, no entanto o recorrente foi impedido de usufruir do produto em seus atividades diárias;
h)
que faz jus aos danos morais pleiteados.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1715083) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida, rejeito-a,
pois ela participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo, estando apta a figurar no polo passivo em razão da responsabilidade solidária.

O cerne da presente lide prende-se o recorrente faz jus aos danos morais em razão da constatação de vício no produto.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o vício no produto, bem como a restituição dos valores pagos pelo consumidor (R$99,00).

O recorrente aduz que toda a situação experimentada em razão do vício apresentado cumulado com toda a demora por parte da recorrida, que não sanou o vício dentro do prazo legal (30 dias), ensejam os danos morais pleiteados.

Em que pese as alegações do recorrente, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. NOTEBOOK COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PARA O DEFEITO, NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A parte demandada pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou procedente a presente ação ordinária, declarando a desconstituição do contrato e condenando solidariamente as demandadas na restituição do valor despendido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$1.000,00. O autor, por sua vez, postula a majoração do quantum indenizatório pelos danos morais. Hipótese em que não solucionado o vício, no prazo legal do CDC. Resolução do contrato de compra e venda e restituição ao consumidor do valor despendido pela aquisição do produto.
Danos morais inocorrentes, no caso concreto. Mera falha na prestação do serviço. Aborrecimentos e dissabores, decorrentes da relação de consumo. Ausência de ilícito civil. Inexistência de prova dos danos concretos, das situações excepcionais ensejadoras de danos morais indenizáveis.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006075485, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006075485 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 27/09/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2016) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS. PRODUTO APRESENTOU VÍCIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NO IMPORTE DE R$99,00. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.